Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701373-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. MARQUES TECNOLOGIA MEDICA AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE BICHARELLI GUIMARAES, DANIELA DOS SANTOS 34095584890 DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora